Tribunal: TJDFT
Processo: 0710216-28.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710216-28.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASAL-BRASILIA SERVICOS AUTOMOTORES S/A REPRESENTANTE LEGAL: AP01 BRASAL ADMINISTRACAO DE PATRIMONIO E PARTICIPACOES S/A APELADO: JOAQUIM BRASIL MACHADO, VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA REPRESENTANTE LEGAL: AP01 BRASAL ADMINISTRACAO DE PATRIMONIO E PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por BRASAL-BRASILIA SERVICOS AUTOMOTORES S/A contra JOAQUIM BRASIL MACHADO e VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA em face da Sentença (ID 20382751) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial. Verifico que as partes, por meio de seus procuradores, entabularam acordo conforme Minuta de Acordo de ID 20457707, e requereram a sua homologação. O procurador da parte Apelante BRASAL-BRASILIA SERVICOS AUTOMOTORES S/A possui poderes para transigir em procuração de ID 20382696 e substabelecimento de ID 20382758. A procuradora da parte Apelada JOAQUIM BRASIL MACHADO possui poderes para transigir em procuração de ID 20382663. O procurador da parte Apelada VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA possui poderes para transigir em procuração de ID 20382687 e substabelecimento de ID 20382688. Assim, face à inequívoca e regular manifestação de autocomposição entre as partes, homologo-a em relação às partes BRASAL-BRASILIA SERVICOS AUTOMOTORES S/A, JOAQUIM BRASIL MACHADO e VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, com suporte no Art. 932, inc. I do CPC e Art. 87, inc. VIII do Regimento Interno deste Tribunal. Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, em relação aos pontos debatidos e aceitos no acordo, com base no Art. 487, inc. III, b, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de outubro de 2020 15:32:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador